Tribunal: TJDFT
Processo: 0717256-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717256-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: A.P.F. GOMES HOSPEDAGENS E ENTRETENIMENTO LTDA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por A.P.F. GOMES HOSPEDAGENS E ENTRETENIMENTO LTDA (ID 73007363) contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar para suspender a ordem de busca e apreensão até o julgamento definitivo do recurso (ID 72096742). Por ora, merece ser mantida a decisão proferida, conforme lançada no ID 72096742, sem prejuízo de posterior reanálise, após regular oportunização do contraditório. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator